Tribunal: TJMT
Processo: 1019873-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019873-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), B. C. A. S. - CPF: 082.197.981-73 (AGRAVADO), PAULA CRISTINA MORAIS DE ARRUDA - CPF: 005.062.881-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – RELAÇÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE MENOR IMPÚBERE PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) – RISCO DE MORTE – NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA – CONCORDÂNCIA COM A INTERNAÇÃO QUE SE NÃO SE REALIZOU POR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGA – DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM FAVOR DA PESSOA HIPOSSUFICIENTE - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À SAÚDE E PRESERVAÇÃO DA VIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Tem-se que apesar do mérito do pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais depender de ampla dilação probatória, a ser realizada pelo Juízo “a quo”, sendo oportunamente as alegações e provas analisadas, é notório o preenchimento dos requisitos para que o pleito liminar de disponibilização de leito de UTI, primeiro em razão do contrato existente, e da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, e depois porque havia risco de morte e patente necessidade e urgência da medida, a fim de garantir o acesso adequado à saúde e à preservação a vida, à luz do artigo 6o da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
DEFERIU
o pedido de tutela antecipada, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais (Numeração única:
1042890-30.2020.8.11.0041
) proposta por
B. C. A. S. representada por PAULA CRISTINA MORAIS DE ARRUDA,
determinando à Requerida/Agravante que, no prazo máximo de 24 horas, disponibilize UTI para a autora, em hospital conveniado ou particular, custeando todo o tratamento contratado pelo plano, devendo, ainda, providenciar a remoção da menor para o respectivo hospital, sob pena de multa.

A Agravante, em síntese, alega que “(...)
A Agravada narra que está desde o dia 31/08/2020 internada. Relata que acometida por náuseas e intensa fraqueza, foi levada ao Pronto Atendimento da Requerida em 30/08/2020, quando foi medicada e liberada acreditando que se tratava de uma virose. Alega que no dia 31/08/2020 seu quadro teria se agravado e novamente foi levada até o Pronto Atendimento da Agravante e, ao realizar exames, identificaram que a mesma está com diabetes, ultrapassando 600 mg/dL. Em razão disso, foi internada na enfermaria de imediato; (...) que o médico que acompanha seu caso indicou que é de extrema importância a internação da mesma em uma UTI, tendo em vista que também foi identificado problemas renais dos quais ainda não se sabe a origem”. (ID. Num. 57986144 – pág. 6)

A Agravante sustenta, todavia, que a internação em UTI foi devidamente autorizada pela UNIMED CUIABÁ, não havendo, portanto, qualquer requisito autorizador da liminar concedida, eis que não houve negativa da internação pleiteada.

Defende que a alegação de negativa/demora para a autorização do procedimento é totalmente descabida, pois a Agravante não mediu esforços para encontrar uma vaga de UTI para a paciente (foi solicitada guia de internação no diz 31/8/2020 e já no dia 01/9/2020, houve a transferência de UTI móvel até a UTI do Hospital Santa Rosa).

Destaca que “(...) Em nenhum momento esta Agravante negou atendimento/internação a Agravada, ocorre que ao perceber que não tinha leito disponível em sua rede hospitalar, começou a busca por vagas nas redes selecionadas e, assim, que encontrada, esta Agravante procedeu com o imediato transporte e internação”.

Assevera que os pedidos deduzidos na exordial visando compelir a Agravante a disponibilizar a internação da Agravada em UTI, não podem receber o prestígio do judiciário, haja vista a Requerida prontamente ter atendido a Agravada.

Menciona que inexistem os requisitos autorizadora para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau.

Afirma ser necessária a concessão da medida liminar em sede de Agravo de Instrumento, reiterando que “(...) não se pode descurar do fato de a UNIMED CUIABÁ ser responsável pela assistência à saúde de mais de 200.000 usuários, sendo de sua obrigação exercer uma gestão responsável, que permita a continuidade de prestação de serviços médicos de qualidade à toda a sua carteira. E, por isso, não pode se dar ao luxo de suportar prejuízos expressivos com qualquer carteira de clientes, sob pena de todo o seu sistema de atendimento ser diretamente afetado”. (ID. Num. 57986144 - Pág. 14)

Reitera ainda que “(...) a imposição de obrigação à UNIMED CUIABÁ de dar continuidade à assistência médica e hospitalar à Agravada, por não se permitir a rescisão unilateral do contrato, impõe altíssimos custos a serem arcados diuturnamente, com os serviços médicos e hospitalares que devem ser prestados. De todo modo, a manutenção “a fórceps” da relação contratual, contrariando a Constituição Federal, a Legislação Federal, e contrato em vigor, representa impor ainda mais prejuízos financeiros indevidos a UNIMED CUIABÁ, prejuízos estes que podem acabar por impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores”. (ID. Num. 57986144 - Pág. 14)

Pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento de mérito da demanda.

No mérito, pede o provimento do agravo, reformando-se a decisão recorrida, a fim de ser reconhecida a ausência de requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a
decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
DEFERIU
o pedido de tutela antecipada, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais (Numeração única:
1042890-30.2020.8.11.0041
) proposta por
B. C. A. S. representada por PAULA CRISTINA MORAIS DE ARRUDA,
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
determinando à Requerida/Agravante que, no prazo máximo de 24 horas, disponibilize UTI para a autora, em hospital conveniado ou particular, custeando todo o tratamento contratado pelo plano, devendo, ainda, providenciar a remoção da menor para o respectivo hospital, sob pena de multa
.

Pois bem. Após a devida análise tem-se que, apesar de alegar que não negou o pedido de internação da paciente/agravada em UTI, que foi requerida, em razão de extrema necessidade e urgência, por prescrição médica, alegando a ausência de vagas, tem-se que a operadora do plano de saúde está diretamente afetada à decisão, pois houve a necessidade de se recorrer às vias judiciais para então ser providenciado o tratamento adequado.

Não há falar aqui, é claro, em qualquer antecipação quanto ao mérito da ação de obrigação de fazer, muito menos que haja a necessidade de condenação por danos morais, frisando que estas análises devem ser feitas pelo Juízo “a quo”, em momento oportuno.

Assim, neste momento processual, o que se impõe é a viabilidade ou não da determinação para que fosse disponibilizada a UTI, fazendo um cotejo acerca da época dos fatos, da crise de saúde existente (COVID-19), e da necessidade e urgência e tratamento, para a preservação da vida, levando-se em conta o princípio da humanidade e os preceitos legais e constitucionais sobre acesso à saúde e aos cuidados de saúde.

Dentro desse contexto, tenho que não há como desqualificar a decisão combatida, à luz dos preceitos básicos aos quais cada cidadão tem direito, buscando a sua integridade física e psicológica, bem como o necessário tratamento à preservação da vida, à luz do artigo 6o da Constituição Federal:

Nesse sentido, colaciono o bem lançado parecer:

“(...) Em que pese os argumentos da recorrente, tenho por preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da liminar postulada.

Verifica-se que há relação de consumo entre a operadora do plano de saúde e a parte agravada, o que, por certo, assegura à agravada a assistência médico-hospitalar, ambulatorial, exames e serviços auxiliares. In casu, denota-se não houve negativa da agravante no fornecimento de UTI, mas em razão da inexistência de vaga em Unidade de Terapia Intensiva- UTI nas redes credenciadas à ela, foi necessária a judicialização porque a não disponibilização do leito de UTI no tempo apropriado, vai de encontro à preservação da saúde do assegurado, como a aqui retratada.

Logo, a disponibilização de leito de UTI em unidade conveniada ou não se impõe, sob pena de pôr em risco o objeto contratado. A integridade da vida e da saúde são direitos fundamentais insculpido no art. 6o, da Constituição Federal.

Os julgados a seguir colacionados são esclarecedores, senão vejamos:

“144000255736 - EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS - AGRAVO RETIDO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO - PARÁGRAFO 1o, DO ARTIGO 523, DO CPC/1973 - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DE CARDIOPATIA PEDIÁTRICA EM HOSPITAL DE CATEGORIA DIFERENCIADA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - INCIDÊNCIA DO DIREITO CONSUMERISTA - CLÁUSULA LIMITATIVA - NOSOCÔMIOS DIFERENCIADOS OU COM TABELA PRÓPRIA - NEGATIVA DE COBERTURA PARA REEMBOLSO INTEGRAL - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES - DANO EXTRAPATRIMONIAL - EVIDENCIADO - MINORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO A QUO - ARTIGO 405, DO CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - 1- A inadmissibilidade do agravo retido decorre da ausência de reiteração expressa, nos termos do parágrafo 1o, do artigo 253, do CPC/73 . 2- É aplicável aos contratos de plano de saúde o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona a Súmula no. 469, do Superior Tribunal de Justiça. 3- Para que o usuário do plano de saúde tenha direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em nosocômio não credenciado e fora da área de abrangência contratada, é necessário conjugar-se a ocorrência de uma situação de urgência e emergência, com a impossibilidade de utilização da rede credenciada, em decorrência da necessidade de um atendimento célere, ou da indisponibilidade do tratamento nos hospitais locais, o que restou evidenciado no caso em comento. 4- Em razão do caráter emergencial da cirurgia necessária ao tratamento do infante, portador da cardiopatia congênita grave denominada Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE), o custeio integral desse procedimento e das despesas decorrentes dele até o restabelecimento do infante deve ficar sob a responsabilidade da operadora de saúde, mormente em face da excepcionalidade do caso, em que apenas uma unidade hospitalar no país, a ela credenciada com tabela própria, possui sucesso em sua realização. Logo, configurada a situação de urgência/emergência a justificar o atendimento do beneficiário do plano de saúde, devido é o reembolso integral das despesas com transporte UTI MÓVEL e funeral. 5- A negativa do plano de saúde contratado em autorizar o procedimento cirúrgico emergencial necessário ao tratamento da cardiopatia que acometia o nascituro, gera angústia e abalo psicológico passíveis de indenização moral. 6- Levando-se em consideração os critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, bem como em virtude das circunstâncias relativas ao caso dos autos, considero que o montante indenizatório deve ser reduzido do importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), haja vista que esse valor não leva ao empobrecimento da causadora do dano, tampouco ao enriquecimento da vítima, possuindo também efeito pedagógico. 7- Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação (artigo 405 do Código Civil ). 8- Em se tratando de sentença condenatória, a verba honorária advocatícia deve obedecer as diretrizes do parágrafo 3o, do artigo 20 do Código de Processo Civil. Constatado que o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios resulta em quantia módica para a justa remuneração do serviço, impõe-se a majoração do aludido encargo, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (TJGO - AC 201290099391 - 6a C.Cív. - Rela Desa Sandra Regina Teodoro Reis - DJe 30.08.2016 - p. 243)”.

“161004870528 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - Procedimento cirúrgico de emergência em recém-nascido que, se não realizada após 48 horas tem alto risco de morte. Indisponibilidade do procedimento na rede credenciada. Tutela de urgência concedida para compelir a agravante a custear o procedimento. Cobertura pelo contrato atrai a incidência da Súmula 96 deste Tribunal. Demonstrada a probabilidade do direito e presente o risco no resultado útil do processo a decisão deve ser mantida. Recurso improvido. (TJSP - AI 2129256-35.2018.8.26.0000 - São Paulo - 4a CD.Priv. - Rel. Maurício Campos da Silva Velho - DJe 03.04.2019 )”.

Ressalte-se que, a meu viso, por ocasião do período do pedido pela Agravada, não havia ainda um quadro tão agravado da COVID-19, havendo também que se salientar que não era caso de tratamento especificamente contra a COVID-19, tanto que houve um diagnóstico médico constatando-se tratar de virose e diabetes, o que levou à internação em enfermaria, todavia, houve indicação para internação em UTI.

Há reconhecimento da necessidade de UTI, pela própria UNIMED, e também a declaração de que não houve a transferência por ausência de vagas.

(ID. Num. 57986147 – pág. 32)

Desta forma, conforme os apontamentos já lançados, o quadro é suficiente para a determinação de que fosse providenciada a vaga em UTI para o tratamento da menor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021